Tribunal: TJSP
Processo: 1016375-76.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de parcelas pagas julgada improcedente sob o fundamento de que as importâncias vertidas a título de amortização do preço (R$ 566,61) são insuficientes à remuneração das fornecedoras por todo trabalho e despesa gerados pela parte consumidora. Decisão que deve ser confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de parcelas pagas julgada improcedente sob o fundamento de que as importâncias vertidas a título de amortização do preço (R$ 566,61) são insuficientes à remuneração das fornecedoras por todo trabalho e despesa gerados pela parte consumidora. Decisão que deve ser confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, OBSERVADA A GRATUIDADE PROCESSUAL.